Tribunal: TJPA
Processo: 0878878-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878878-06.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZA SUZANA JATAHY CAVALCANTI PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE INCOMPLETA DO TEMA 952/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RESTRITA A CRITÉRIOS MATEMÁTICOS DA RN Nº 63/2003 DA ANS. NECESSIDADE DE EXAME DA RAZOABILIDADE CONCRETA DO PERCENTUAL. REAJUSTE DE 92,92%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I - Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - Configura omissão a ausência de exame do terceiro requisito fixado no Tema 952 do STJ, segundo o qual o reajuste por faixa etária somente é válido quando não implicar percentuais desarrazoados ou excessivamente onerosos ao consumidor, ainda que haja previsão contratual e observância formal das normas da ANS.

III - Acórdão embargado que se limitou à verificação da conformidade matemática do reajuste com os critérios da RN nº 63/2003 da ANS, sem proceder à análise da razoabilidade concreta do percentual aplicado.

IV - Reexame da matéria que evidencia a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado na última faixa etária, por configurar ônus excessivo ao consumidor e caracterizar cláusula de barreira, em desacordo com os parâmetros do Tema 952/STJ e com a jurisprudência deste Tribunal.

V - A abusividade do reajuste contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de abalo extrapatrimonial concreto ou de efetiva restrição ao acesso assistencial, o que não se verifica no caso.

VI - Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a abusividade do reajuste e restabelecer parcialmente a sentença, mas, contudo, para afastar a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878878-06.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIZA SUZANA JATAHY CAVALCANTI PIMENTEL

EMBARGADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZA SUZANA JATAHY CAVALCANTI PIMENTEL em face de Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a sentença e reconhecer a inexistência de abusividade no reajuste de mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária.

Eis a ementa do acórdão embargado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP. N.1568244/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/ 2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.

II - Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária- foi atendido em termos absolutos, de acordo com os cálculos realizados com base nos percentuais descritos na tabela que consta no contrato. Não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/ 20 0 3 da ANS, restou demonstrado que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10, estão dentro dos parâmetros previstos no dispositivo. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.

III - CONHEÇO do presente RECURSOE e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a inexistência de abusividade no reajuste cerne do litígio.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria se limitado à análise dos critérios matemáticos previstos na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, deixando de examinar a razoabilidade e proporcionalidade do reajuste aplicado, à luz do item III da tese firmada pelo STJ no Tema 952. Aduz, ainda, divergência em relação à jurisprudência deste Tribunal, os quais reconheceriam a abusividade de reajuste no percentual de 92,92%

aplicado em razão da mudança de faixa etária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a abusividade do reajuste impugnado, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.

F
oram apresentadas contrarrazões
, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargador
a

GLEIDE
PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878878-06.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIZA SUZANA JATAHY CAVALCANTI PIMENTEL

EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste razão à embargante, ao menos em parte, quanto à alegada omissão.

Com efeito, o acórdão embargado, ao reconhecer a validade do reajuste por mudança de faixa etária, fundamentou-se essencialmente na verificação da conformidade do contrato com os critérios objetivos previstos na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, notadamente aqueles constantes dos incisos I e II do seu art. 3º, realizando, inclusive, análise de ordem matemática acerca da variação entre as faixas etárias.

Entretanto, nota-se que o acórdão deixou de examinar, de forma específica, o terceiro requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, segundo o qual o reajuste por mudança de faixa etária somente é válido quando não forem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Desse modo, constata-se que a fundamentação anteriormente adotada se limitou à aferição da regularidade formal e matemática do reajuste, sem enfrentar, no caso concreto, a razoabilidade e proporcionalidade do percentual de 92,92% aplicado à última faixa etária, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Superado esse ponto, passa-se ao exame da questão omitida.

Reanalisando a controvérsia à luz do item III do Tema 952 do STJ, verifica-se que a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de reconhecer a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado por operadoras de
planos
de saúde em razão da mudança para a faixa etária de 59 anos ou mais, sobretudo quando ausente demonstração técnica idônea da base atuarial do percentual e quando evidenciada a concentração desproporcional do aumento na última faixa etária.

Em casos análogos, esta Corte tem entendido que referido percentual revela ônus excessivo ao consumidor, configurando verdadeira cláusula de barreira, apta a dificultar a permanência do beneficiário no plano de saúde, em especial
quando
se encontra em maior situação de vulnerabilidade.

Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Agravo de Instrumento. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso provido. [...] II. Questão em
discussão 2
. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ. III. Razões de
decidir 3
. O STJ entende que, embora seja lícito o reajuste por faixa etária, o percentual deve ser proporcional, em observância ao princípio do equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, não podendo impor onerosidade excessiva (Temas 952 e 1.016 do STJ). 4. Em análise preliminar, verificou-se que o reajuste de 92,92%
revela-se
desarrazoado, por impor ônus excessivo ao consumidor, especialmente em fase de maior vulnerabilidade econômica, sendo aplicável percentual médio de 42,5%, conforme "Painel de Precificação dos Planos de Saúde" da ANS. IV. Dispositivo e
tese 6
. Recurso conhecido e provido, para, em substituição ao percentual abusivo, determinar a aplicação do reajuste de 42,5% até o julgamento da demanda em primeiro grau.
Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”
. [...] (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807616-89.2024.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-01-21).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reajuste por mudança de faixa etária, embora previsto contratualmente e em conformidade com a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, mostra-se abusivo quando o percentual aplicado (92,92%) ultrapassa de forma desproporcional os índices anteriores, sem base atuarial idônea e em desconformidade com a média de mercado, evidenciando cláusula de barreira ao idoso. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 952) estabelece que a validade do reajuste por faixa etária depende da presença cumulativa de três requisitos: previsão contratual, respeito às normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados; a ausência deste último caracteriza abusividade. 5. A aplicação de reajuste excessivo na última faixa etária compromete o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, especialmente quando se observa expressiva discrepância entre os percentuais das faixas anteriores (8,50% e 17%) e a última (92,92%), revelando violação ao princípio da solidariedade intergeracional.
6. A despeito da abusividade reconhecida, não se justifica a condenação por danos morais, por ausência de comprovação de abalo psicológico concreto ou de efetiva restrição ao acesso assistencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde é abusivo por exceder os limites da razoabilidade e da média de mercado, ainda que previsto contratualmente e em consonância com normas da ANS
. 2. A cobrança de valor excessivo em razão de cláusula abusiva não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, na ausência de demonstração de abalo psíquico concreto ou restrição assistencial. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0850256-53.2019.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-27)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO PARA 59,93%. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E RESOLUÇÃO ANS Nº 63/2003. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por faixa etária no contrato de plano de saúde, embora previsto em norma da ANS e admitido pela Lei nº 9.656/1998, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo abusivo o percentual de 92,92% aplicado aos 59 anos. 2. É legítima a intervenção judicial para revisar cláusulas contratuais abusivas, reduzindo o percentual de reajuste para patamar compatível com os critérios da regulação setorial. 3. A ausência de comprovação de abalo efetivo e concreto afasta a configuração do dano moral quando a controvérsia envolve apenas a legalidade de cláusula contratual e não há demonstração de conduta ofensiva por parte da operadora de saúde.
[...] (
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800143-46.2020.8.14.0015 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-03).

Desse modo, embora a análise do caso sob a ótica do item III do Tema 952 do STJ conduza ao reconhecimento da abusividade do reajuste em tela, tal conclusão não implica, automaticamente, a configuração de dano moral indenizável.

Nesse contexto, prossigo com a análise das tese subsidiária contida na apelação, isto é, de que o inexistiria no caso dano moral passível de indenização.

Isso porque a controvérsia examinada nos autos diz respeito à validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária, não havendo demonstração concreta de que a cobrança tenha ocasionado abalo extrapatrimonial que ultrapasse os dissabores decorrentes da relação contratual.

Nessa linha, a jurisprudência supracitada deste Tribunal tem reconhecido que, ainda que abusivo o reajuste aplicado, a condenação por dano moral exige a comprovação de circunstância concreta apta a violar direitos da personalidade, não bastando a mera cobrança excessiva fundada em cláusula contratual posteriormente revista.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para manter a sentença no que respeito ao reconhecimento da abusividade do reajuste
, afastando-se, contudo, a condenação por danos morais.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada, reconhecer a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da embargante e restabelecer a sentença quanto à limitação do reajuste, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026